Tribunal: TJDFT
Processo: 0701694-28.2023.8.07.0020
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL QUE SE CONFIGURA IN RE IPSA. MONTANTE REDUZIDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto por Benevix Administradora de Benefícios Ltda. em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando-a ao pagamento de R$ 5.000,00 à parte autora, a título de reparação por danos morais.
2. Em suas razões recursais (ID 60868609), a pessoa jurídica recorrente afirma que o juízo de primeiro grau não considerou o fato de o recorrido ter reconhecido, na peça inicial, a possibilidade de existência de débitos em aberto após o cancelamento do plano de saúde objeto do feito. Além disso, aduz que o recorrido não comprovou a ocorrência dos danos morais sofridos, que não podem ser presumidos. Sustenta a inocorrência de ato ilícito. Pugna pela reforma da sentença para que o pedido seja julgado improcedente, ou, subsidiariamente, o montante indenizatório seja reduzido.
3. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (IDs 60868611 e 60868613). Contrarrazões apresentadas no ID 60868616.
4. Na origem (ID 60865392), o recorrido relata que contratou plano de saúde junto à recorrente, o qual esteve vigente entre 20/07/2020 (ID 60868436, pág. 2) e 04/11/2020 (ID 60868424, pág. 2), quando houve o cancelamento pelo consumidor. Acrescenta que, após o cancelamento, a administradora de benefícios passou a realizar cobranças relativas à reajuste retroativo do plano (ID 60868424, págs. 5 a 7, e ID 60868538), as quais entende indevidas, porquanto o plano esteve ativo por apenas três meses. Narra, por fim, que a empresa recorrente inscreveu o seu nome em cadastro de inadimplentes (ID 60868424, págs. 11 e 12, e ID 60868440).
5. No caso dos autos, o próprio recorrente reconhece que inexistem débitos em aberto relativos ao contrato objeto do feito (ID 60868536, pág. 4) e, além disso, apontou que o plano do beneficiário possuía como data base para reajuste o mês de junho de cada ano (ID 60868536, pág. 3), sendo que a contratação se deu em julho. Registra-se que, contrário ao alegado nas razões recursais, o consumidor, em sua peça inicial, apenas admitiu a possibilidade da existência de débitos a fim de esclarecer que teria realizado o pagamento da dívida, caso a recorrente tivesse demonstrado a legitimidade da cobrança, o que não ocorreu (ID 60865392, págs. 2 e 3).
6. O recorrido, por outro lado, demonstrou que não possui outras inscrições legítimas em seu cadastro, além da incluída pela empresa recorrente (ID 60868424, págs. 11 e 12, e ID 60868440).
7. Destaca-se que o entendimento consolidado do Colendo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, nos casos de inscrição indevida em cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura in re ipsa (AgInt no AREsp n. 2.513.837/GO, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 3/6/2024, DJe de 6/6/2024). Deste modo, a negativação indevida, por si só, gera direito à indenização por danos morais, não merecendo reforma a sentença neste ponto.
8. Em relação à fixação do montante da indenização extrapatrimonial, entende-se que, em observância às características do caso concreto e das partes, e de acordo com a jurisprudência desta Turma Recursal, a quantia fixada na origem (R$ 5.000,00) é excessiva, devendo ser minorada ao patamar de R$ 2.000,00, valor que é razoável e suficiente à reparação do dano, sem gerar enriquecimento ilícito ao recorrido. Precedente: Acórdão 1833049, 07109279420238070005, Relator(a): MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 18/3/2024, publicado no DJE: 2/4/2024.
9. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE para reduzir a condenação da parte recorrente ao pagamento de indenização por danos morais ao montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais). Sem condenação em honorários, ante a ausência de recorrente vencido (art. 55 da Lei 9.099/95).
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.